Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011271-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 708.704.291-24 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RICARDO NUNIS MARTINS - CPF: 020.514.381-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 01 ano e 07 dias de detenção, em regime semiaberto, 14 dias-multa e 04 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de exame técnico, como o etilômetro ou exame toxicológico, impede a condenação por embriaguez ao volante e estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do réu;
(ii)
verificar se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal, afastando a valoração negativa dos antecedentes;
(iii)
analisar se é cabível o afastamento da agravante a reincidência;
(iv)
examinar a possibilidade de fixação do regime prisional aberto;
(v)
determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos;
(vi)
avaliar a proporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir;
(vii)
realizar o prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo art. 306 do CTB prescinde de teste do etilômetro ou exame toxicológico, sendo válida a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios legalmente admitidos, conforme previsão do §2o do referido artigo e jurisprudência consolidada.

4.

Os elementos constantes dos autos — como auto de constatação de sinais, vídeos, confissão extrajudicial, e depoimentos de testemunha e policiais — são idôneos e suficientes para comprovar que o réu conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa.

5.

A valoração negativa dos antecedentes criminais está corretamente fundamentada em condenação distinta daquela utilizada para caracterizar a reincidência, afastando a alegação de bis in idem. Além disso, referida condenação não foi extinta, impedindo o início do prazo depurador (CP, art. 64, I).

6.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, com aplicação do aumento de 1/6 da pena intermediária, em consonância com o Tema Repetitivo 1172 do STJ, sendo distinta da condenação usada para os antecedentes.

7.

O regime semiaberto foi corretamente fixado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§2o, "c", e 3o, do CP.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, II e §3o, do CP, devido à reincidência do réu, aos maus antecedentes e à gravidade concreta da conduta.

9.

A suspensão do direito de dirigir pelo prazo de quatro meses foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e à gravidade da infração, em conformidade com o art. 293 do CTB e a jurisprudência.

10.

O prequestionamento foi atendido, pois os dispositivos invocados foram analisados ou integrados implicitamente à fundamentação do voto, não sendo exigida menção expressa a cada um.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1.

A comprovação da embriaguez ao volante independe de teste de etilômetro ou exame toxicológico, bastando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora por quaisquer meios legais.

2.

Os depoimentos de policiais militares são válidos para fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios e ausente má-fé.

3.

A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência são compatíveis quando fundamentados em condenações distintas.

4.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a gravidade do delito."

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306, §§1o e 2o, e 293; CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, II e §3o, e 64, I; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp no 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; TJ-GO, Apelação Criminal no 0047817-28.2019.8.09.0015, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, j. 19.05.2023; TJ-MT, Apelação Criminal no 10010768420228110100, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.11.2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 10053912720238110002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.10.2025; TJ-MT, Enunciado Orientativo no 8, IUJ no 101532/2015, DJE no 9998, publ. 12.04.2017; STJ, AgRg no HC no 1.004.434/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.o 1011271-60.2024.8.11.0003, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
01 (um) ano e 07 (sete) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cumulados com a suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Nas razões recursais registradas sob o ID 315464895, o apelante busca a
absolvição
com fundamento no art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal, alegando a ausência de prova segura da alteração de sua capacidade psicomotora, além de contradições objetivas no acervo probatório e a insuficiência da confissão extrajudicial isolada.

Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, com
redução da pena-base ao mínimo legal
; diminuição do
quantum
de
incremento
decorrente da aplicação
da agravante da reincidência
;
fixação do

regime aberto
;
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e
redução da pena acessória de suspensão da CNH
. Em arremate, realiza o prequestionamento da matéria, a fim de interpor recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 320458869, por meio das quais o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer registrado sob o ID 330187365, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, entendendo comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática do crime previsto
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, ressaindo o fato ilícito narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

"No dia
09 de maio de 2024
, por volta das 23h00min., em via pública, notadamente na Rua 09, no bairro Mathias Neves, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
ALEXANDRE
Silveira dos Santos

conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa que causa dependência
.

[...] Conforme apurado, em momento anterior aos fatos, o denunciado
ALEXANDRE
Silveira dos Santos fez uso de substância psicoativa do tipo pasta base de cocaína.

Posteriormente, com a
capacidade psicomotora alterada em razão do consumo da referida droga alucinógena
, o denunciado passou a conduzir o veículo Volkswagen/Golf, de cor prata, placa NJF1A55, pelas vias da cidade.

Sucede que, na data e horário dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no bairro Mathias Neves, momento em que se deparou com o veículo supracitado, que,
ao visualizar a viatura policial, arrancou bruscamente e começou a avançar os cruzamentos, desrespeitando todas as sinalizações de trânsito.

Diante disso, a guarnição
iniciou perseguição
determinando que o denunciado parasse o veículo, mas sem êxito, até que ele perdeu o controle do automóvel e
colidiu contra o canteiro central
da Avenida Rio Branco, em frente ao Mercado Paiaguás, oportunizando a abordagem.

Durante a abordagem, os policiais notaram que
o denunciado estava bastante alterado, com olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio e desordem nas vestes
. Ao ser questionado, o denunciado disse para os policiais que havia consumido pasta base de cocaína. (...)"
(
sic
- ID 300001374 - Pág. 2) – Destaquei.

Encerrada a instrução processual, a magistrada
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos termos da denúncia.

Contextualizado o fato
, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO
:

O recorrente pleiteia a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de que não foi realizado o teste do etilômetro ou exame pericial/médico, além de destacar que os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram não se recordar do fato delituoso em questão.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, ressaindo sedimentado que se trata de conduta de perigo abstrato, por ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico, não necessitando de demonstração efetiva do potencial lesivo da conduta do motorista, bastando que conduza veículo automotor sob efeito de concentração de álcool acima do permitido na legislação.

A fim de que constate a excitação psicomotora causada pela ingestão de bebida alcoólica, a Lei n.o 9.503/97 prevê dois recursos: a) concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (art. 306, §1.o, inciso I); e b)
outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (art. 306, §1.o, inciso II).

Em sequência, o §2.o do referido dispositivo legal estabelece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia,
assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Como se extrai da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, por sua vez, a qual
“
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”
, embora o teste do etilômetro (“bafômetro”) deva ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor,
tal condição pode ser aferida também por outros sinais de alteração na capacidade psicomotor
a, a exemplo da sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas,
etc
.

A
materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 155266331), Boletim de Ocorrência (ID 155266454), Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 155266455), vídeos do acusado na delegacia (IDs 155266469 e 155272307) e depoimentos colhida na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Na fase extrajudicial, o recorrente
confessou
o uso de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, antes de conduzir o veículo automotor, estando encartados nos autos os
vídeos produzidos na delegacia
, cujo teor revela acentuada alteração da capacidade psicomotora, pois, se mostrava sonolento, com fala arrastada e, mesmo sentado, não possuía o adequado controle corporal (ID300001373 - Pág. 73, ID 300001353 e ID 300001355).

Conquanto o recorrente tenha se valido do seu direito ao silêncio ao tempo do interrogatório judicial, a confissão pretérita não se mostra isolada, porquanto ressaíram produzidas outras provas no âmbito da audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, o informante
WESLEY RICARDO NUNIS MARTINS
afirmou que estava no veículo conduzido pelo recorrente exclusivamente com o intuito de se deslocar até uma conveniência da cidade. Esclareceu que
ALEXANDRE
acelerou o veículo ao avistar a guarnição policial, em razão de estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, recordando-se que a tentativa de fuga resultou na colisão com a guia do meio-fio, ocasião em que ambos foram abordados pelos policiais. Salientou que
não presenciou o recorrente fazer uso de substância entorpecente, a despeito dele se mostrar visivelmente alterado, acrescentando, ademais, que ALEXANDRE lhe confidenciou a ingestão de bebida alcoólica
(ID 300001429).

A seu turno,
Patrik dos Santos
, policial militar, relatou,
em juízo
, que o recorrente desobedeceu às ordens de parada emanadas pela guarnição e, ato contínuo, colidiu com o automóvel contra o canteiro central. Disse que o recorrente
apresentava sinais aparentes de embriaguez, motivando a condução à Delegacia de Polícia.
Afirmou não se recordar acerca de eventual confissão do recorrente quanto ao uso de substância entorpecente, sobretudo em razão do tempo decorrido; contudo, salientou que, dadas as circunstâncias da fuga e da colisão, tal fato seria plausível. Outrossim, não soube informar acerca da disponibilidade do equipamento etilômetro para a realização do teste, no entanto,
destacou que a condição de embriaguez pode ser inferida por meio do auto de constatação
, conforme se deu no caso concreto
(ID 300001429).

Na mesma toada, o policial
Gerson Souza Goncalves
narrou,
em juízo
, que o veículo conduzido pelo recorrente empreendeu fuga ao tempo em visualizou a aproximação da viatura policial e, na sequência, colidiu-o com o poste público, dando azo à detenção e à constatação de que o
motorista se encontra
“doidão”
(sic),
“trilouco”
(sic),
“muito alterado”
(sic)
. Respondendo às indagações defensivas, disse que a
alteração da capacidade psicomotora do recorrente decorria do uso de droga e não de bebida alcoólica
, o que era constatado com grande facilidade, em razão das condutas adotadas pelo abordado
(ID 300001429).

No cenário delimitado, ressai incontestável que o recorrente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, por meio da ingestão de bebida alcoólica, conforme relatado pela testemunha
WESLEY
, e do uso de substância entorpecentes, consoante mencionado pelos policiais militares.

Conquanto a defesa busque retirar a valia dos depoimentos dos policiais militares, sob o viés de que não se recordaram do fato ilícito, tal premissa não é verdadeira, uma vez que ambos mencionaram que o recorrente se encontrava com a capacidade psicomotora alterada, convergindo com os relatos feitos por
WESLEY
que, ao tempo do fato, estava no interior do veículo abordado por direção perigosa.

Destarte, cabível reconhecer a
idoneidade
dos testemunhos de policiais como meio de prova, pois, como é cediço, tais depoimentos não podem ser desprestigiados quando em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

No que se refere à tese de que, na hipótese dos autos, não foi realizado teste com etilômetro ou exame clínico, tal alegação não conduz, por si só, à absolvição, diante do disposto no art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por qualquer meio de prova legítimo.

Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes
(..).
(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023) – Destaquei.

“(...)
A embriaguez ao volante prescinde de teste de etilômetro ou exame sanguíneo para medir a concentração de álcool no corpo do acusado
, podendo a materialidade delitiva ser demonstrada por outros meios, como o termo de constatação de alcoolemia, prova testemunhal e pela própria confissão do acusado
”
(TJ-GO 0047817-28.2019 .8.09.0015, Relator.: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2023) – Destaquei.

De mais a mais, a suposta contradição entre o auto de constatação – que menciona
“hálito alcoólico”
– e a confissão de uso de
“pasta base”
não invalida o conjunto probatório, pois o tipo penal do art. 306 do CTB abrange a condução sob influência de
“álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, sem olvidar de que,
in casu
, as provas orais destacadas evidenciam que o recorrente fez o uso de ambas as substâncias psicotrópicas.

Com efeito, à luz do princípio da persuasão racional, denota-se que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a alteração da capacidade psicomotora do recorrente, a inviabilizar a almejada absolvição, por insuficiência de provas.

2. DA DOSIMETRIA PENAL E OS SEUS CONSECTÁRIOS:

A defesa pleiteia a redução da pena-base, sob o argumento de que a ação penal utilizada para negativar os antecedentes criminais não seria válida, uma vez transcorrido o período depurador da respectiva condenação. Requer, ainda, a readequação do acréscimo aplicado em razão da agravante da reincidência.

Sem razão
, contudo.

Ao que se depreende da sentença, a valoração negativa dos antecedentes está fundamentada na condenação definitiva nos autos da ação penal no 0000141-19.2015.8.11.0064,
distinta
daquela utilizada para configurar a reincidência, não havendo se falar em
bis in idem
.

Outrossim, em análise ao sistema SEEU, denota-se que a condenação utilizada para negativar os antecedentes criminais
ainda não foi integralmente cumprida pelo recorrente
, o que impede o início da contagem do período depurador, pois, a teor do art. 64, inc. I, do Código Penal, para tal desiderato, faz-se necessário que entre a data do cumprimento ou da extinção pena e a infração posterior tenha transcorrido tempo superior a 05 anos,
in verbis
:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (...)”

Com efeito, a condenação mencionada para negativação dos antecedentes criminais é válida, razão pela qual
mantém-se
a pena-base imposta na sentença condenatória.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu
a agravante da reincidência
, mencionando a condenação imposta nos autos no 0001102-23.2016.8.11.0064, a qual, ao contrário do sustentado nas razões recursais, é
diversa
daquela considerada para o recrudescimento da pena-base.

Outrossim, a pena foi majorada em
1/6 (um sexto)
, em conformidade com a orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.172, razão pela qual
não há reparo
a ser feito por esta instância revisora.

Com efeito,
ratifica-se
a dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição, estabelecida em
01 (um) ano e 07 (sete) dias de detenção.

No tocante ao
regime prisional
, denota-se que a fixação do
semiaberto
está justificada, pois, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é
reincidente
e ostenta
circunstância judicial desfavorável [antecedentes]
.

Tal contexto inviabiliza o vindicado abrandamento, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o, do CP, assim como porque o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
A reincidência e maus antecedentes obstam, por expressa previsão legal, a fixação do regime aberto".

(AgRg no HC n. 1.004.434/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) – Destaquei.

Em relação à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, o pleito defensivo não comporta acolhimento, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso, o que atrai a vedação do art. 44, II, do Código Penal.

Ademais, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, diante da multiplicidade de condenações pretéritas, bem como em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que o comportamento ilícito perpetrado pelo recorrente expôs a incolumidade pública a risco, especialmente em razão da alta velocidade empregada e da colisão ocorrida durante a fuga da guarnição policial.

No que se refere à
pena de suspensão da habilitação
, cumpre destacar que o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que sua duração deve variar de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, ressaindo pacificado na jurisprudência que a atuação do magistrado
a quo
deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada, bem como à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Ilustrativamente:

“3. A pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites do artigo 293 do CTB (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010768420228110100, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025) – Destaquei.

“
A pena acessória de suspensão da habilitação, prevista no art. 293 do CTB, deve observar critérios de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a gravidade da infração, sendo legítimo o seu arbitramento acima do mínimo legal
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10053912720238110002, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025) – Destaquei.

No caso concreto, foi determinada a suspensão da habilitação do recorrente pelo prazo de
4 (quatro) meses
, lapso que, ao contrário do sustentado pela defesa, revela-se
razoável e proporcional
à pena privativa de liberdade, igualmente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do agente, conforme anteriormente delineado.

3. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1011271-60.2024.8.11.0003

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026